Tribunal: STJ
Processo: 5004844-41.2022.4.03.6102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768153 - SP(2024/0387343-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VIRÁLCOOL - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCO VANZELA - SP217762
ANA LÍVIA VAZ BISSON - SP411932
CARLOS ROBERTO OCCASO - SP404017
GUSTAVO FLORES MARCOS - SP428411
VINICIUS ROZETA MARTIMIANO - SP448991
MARIA EDUARDA VIZIN - SP468341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1bb41fa0-650e-478c-826c-fa85cda3af52

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2768153 - SP(2024/0387343-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: VIRÁLCOOL - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: LEONARDO FRANCO VANZELA - SP217762
ANA LÍVIA VAZ BISSON - SP411932
CARLOS ROBERTO OCCASO - SP404017
GUSTAVO FLORES MARCOS - SP428411
VINICIUS ROZETA MARTIMIANO - SP448991
MARIA EDUARDA VIZIN - SP468341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por VIRÁLCOOL - AÇÚCAR E ÁLCOOL
LTDA E FILIAIS, contra a decisão desta Relatoria (fls. 603-611), que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Em seu agravo interno, às fls. 617-633, a parte agravante tão somente reitera
argumentos apresentados quando da interposição do agravo em recurso especial, no intuito de
demonstrar que impugnara os fundamentos da decisão agravada.
Requer que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados.
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte agravada (fl. 640).
in albis
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55399076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 17b46b07-c4e3-485e-8ae2-e7ee697245fa

VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento
"
fundamentos da decisão recorrida
art. 255,
Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do
STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o,
art. 1.021,
segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do
fundamentos da decisão agravada"
art. 259,
Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 603-611 não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial na origem (ausência de violação ao
do
art. 1.022
CPC por ter ocorrido pronunciamento fundamentado no acórdão recorrido, incidência do
enunciado da Súmula n. 7 do STJ e ausência dos requisitos para interposição do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional), com base nos seguintes fundamentos:
c
I- "Consoante ao primeiro fundamento, não houve a demonstração de forma
clara e precisa, no referido agravo, de que a indicação dos supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de
dispositivo de lei e que a importância deles teria sido crucial para o deslinde
(fl. 610);
da controvérsia."
II- "No tocante ao segundo fundamento, tem-se que os argumentos
apresentados foram genéricos, não tendo sido demonstrado como seria
possível a análise das apontadas violações sem que implique o revolvimento
do conjunto fático-probatório, ao considerar ter somente havido, no acórdão
do Tribunal a quo, fundamentos de direito que motivassem a referida afronta
(fl.
aos arts. 3o das Leis n.
e n.
; e 1.026, §2o, do CPC."
10.637/02
10.833/03
610);
III - "Em face do terceiro fundamento, compreendo que os argumentos
formulados também foram genéricos, haja vista que, nas razões apresentadas,
há a ausência de indicação do modo como, no recurso especial, teriam sido
confrontados os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar que
partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões
discrepantes, bem como que teria sido comprovada a existência do dissenso
(fl. 610).
pretoriano."
Documento eletrônico VDA55399076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 17b46b07-c4e3-485e-8ae2-e7ee697245fa

Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante limita-se reiterar
argumentos apresentados quando da interposição do agravo em recurso especial, sem, no
entanto, demonstrar de que modo e por intermédio de quais razões jurídicas teria obedecido a
regularidade formal e o princípio da dialeticidade por ocasião da interposição do referido recurso.
Desse modo, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida no
âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica, detalhada, concreta e
pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
ART. 1021,
CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto aos
fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas razões do
agravo em recurso especial, não atende o ônus da dialeticidade previsto no
.
§ 1o do
art. 1021,
CPC/2015
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.973.779/SP,
Segunda Turma, DJe de 24/3/2022)
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDO.
REQUERIMENTO PARA AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM, HOJE, EM FASE DE
PROCESSAMENTO.
(...)
4. A alegação genérica no agravo interno, apenas reprisando as razões
apresentadas na peça vestibular, não é apta a caracterizar a impugnação
específica exigida no
§ 1o, do CPC, e, portanto, a autorizar o
art. 1.021,
.
conhecimento, no ponto, do presente agravo
5. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA
PARTE, DESPROVIDO.
(AgInt no TP n.
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
711/PE,
Turma, DJe de 19/10/2017)
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra
a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”
. (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta
.
de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”
(AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
.
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia" (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
Documento eletrônico VDA55399076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 17b46b07-c4e3-485e-8ae2-e7ee697245fa

Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância
.
do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
"
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
. No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:15
Código de Controle do Documento: 17b46b07-c4e3-485e-8ae2-e7ee697245fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.768.153 / SP
Número Registro: 2024/0387343-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50048444120224036102
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIRÁLCOOL - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS : LEONARDO FRANCO VANZELA - SP217762
ANA LÍVIA VAZ BISSON - SP411932
CARLOS ROBERTO OCCASO - SP404017
GUSTAVO FLORES MARCOS - SP428411
VINICIUS ROZETA MARTIMIANO - SP448991
MARIA EDUARDA VIZIN - SP468341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALÍQUOTA - ALÍQUOTA
ZERO - PIS - COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIRÁLCOOL - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS : LEONARDO FRANCO VANZELA - SP217762
ANA LÍVIA VAZ BISSON - SP411932
CARLOS ROBERTO OCCASO - SP404017
GUSTAVO FLORES MARCOS - SP428411
Documento eletrônico VDA56077251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 3c8d9238-4bf4-46fb-afe6-69c26b13ace6

VINICIUS ROZETA MARTIMIANO - SP448991
MARIA EDUARDA VIZIN - SP468341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 3c8d9238-4bf4-46fb-afe6-69c26b13ace6